Tribunal: TJDFT
Processo: 0080079-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0080079-16.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA DESPACHO Considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que se refiram às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança advindas dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão e dos Planos Collor I e II (RE 626307 – Tema 264, RE 591.797 – Tema 265, e RE 632.212 – Tema 285), e que o presente feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspensos os recursos especiais interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A e pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX até o julgamento de mérito dos referidos paradigmas. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019